Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não é possível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto quando as provas dos autos são robustas e confirmam que o delito ocorreu mediante grave ameaça e com simulação de que o autor portava arma.

2. No crime de roubo a palavra das vítimas reveste de especial valor, principalmente quando está em perfeita sintonia com as demais provas dos autos.

3. Sendo o réu multirreincidente, é lícito ao julgador utilizar uma dessas condenações na primeira fase de dosimetria da pena para caracterizar os maus antecedentes e as demais condenações utilizadas na segunda fase para caracterizar a reincidência, sem que isso cause violação ao conteúdo da súmula 241 do STJ, que proíbe o uso da reincidência, simultaneamente, como circunstância judicial, na primeira fase, e agravante, na segunda fase de dosimetria da pena.

4. Recurso conhecido e não provido.